Tribunal: TJES
Processo: 5002561-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002561-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002561-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Mercocamp Comércio Internacional S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A (Em Recuperação Judicial)
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA – ES
, nos autos do “
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
”
(Processo nº 0011917-52.2017.8.08.0024)
, em que a Recorrente figura como Recuperanda, cujo
decisum
indeferiu “
o pedido de dispensa na apresentação das certidões e determino a intimação da recuperanda para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as certidões faltantes.”.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“
é dispensável, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátria, à luz do princípio da preservação da empresa, a apresentação de certidões negativas de débitos tributários para que seja concedida a Recuperação Judicial e Homologado o Plano
.”,
mormente considerando que “
Em 01/08/2019 foi realizada a Assembleia Geral de Credores, em 2ª convocação, na qual estes deliberaram sobre o plano de recuperação judicial apresentado (art. 45 da Lei 11.101/05), conforme ata anexa.”
.

Por essa razão, pleiteou a suspensão do
decisum
recorrido e, a título de provimento final, a sua reforma.

Decisão proferida por esta Relatoria deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 26 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A (Em Recuperação Judicial)
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
J
UÍZO DA 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA – ES
, nos autos do “
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
” (Processo nº 0011917-52.2017.8.08.0024), em que a Recorrente figura como Recuperanda, cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de dispensa na apresentação das certidões e determino a intimação da recuperanda para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as certidões faltantes.”
.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“é dispensável, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátria, à luz do princípio da preservação da empresa, a apresentação de certidões negativas de débitos tributários para que seja concedida a Recuperação Judicial e Homologado o Plano.”
, mormente considerando que
“Em 01/08/2019 foi realizada a Assembleia Geral de Credores, em 2ª convocação, na qual estes deliberaram sobre o plano de recuperação judicial apresentado (art. 45 da Lei 11.101/05), conforme ata anexa.”
.

Por essa razão, pleiteou a suspensão do
decisum
recorrido e, a título de provimento final, a sua reforma.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“DECISÃO

(...)

Em suas razões recursais, o Recorrente busca desconstituir o decisum que condicionou a análise da homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Recorrente à apresentação de Certidão de Negativa de Débitos (CND), salientando que a despeito de tal exigência estar prevista no artigo 57, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas , subsistiria entendimento doutrinário e jurisprudencial em sentido diverso.

Com efeito, nesta seara preliminar de cognição, vislumbro a plausibilidade da argumentação recursal, uma vez que, recentemente, “A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. (STJ-AgInt no REsp 1838544/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à compreensão ora esposada, traz-se, à colação, outro precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, exarado em situação idêntica, in litteris:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/05.1. Recuperação judicial distribuída em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 30/1/2020.

2. O propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor.

3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente.

4. A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual.

5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil cumprimento.

6. Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade.

7. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito).

8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina.

9. Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT).

10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ-REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)”

Isto posto, em grau de cognição sumária, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente alusivo à Decisão agravada.

Intimem-se a Recorrente acerca do teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento firmado por esta Relatoria, consubstanciado no
decisum
transcrito alhures, confirmo-o, nesta oportunidade, na medida em que firmando em consonância com o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial
. (
STJ
-AgInt no REsp 1838544/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a DECISÃO objurgada, para fins de afastar a exigência de que a Recorrente apresente Certidões de regularidade fiscal como condição para a concessão de Recuperação Judicial.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 57.
Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR TAL ÔNUS AO CONTRIBUINTE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
“
A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial
. (
STJ
-AgInt no REsp 1838544/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

II –
Na hipótese, subsiste a pretensão do Recorrente, no sentido de desconstituir o
decisum
que condicionou a análise da homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Recorrente à apresentação de Certidão de Negativa de Débitos (CND), porquanto, a despeito de tal exigência estar prevista no artigo 57, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas
[1]
, subsiste entendimento doutrinário e jurisprudencial em sentido diverso.

III – Recurso conhecido e provido,
reformando a DECISÃO objurgada, para fins de afastar a exigência de que a Recorrente
apresente Certidões de regularidade fiscal como condição para a concessão de Recuperação Judicial.

[1]

Art. 57.
Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de afastar a exigência de que a Recorrente apresente certidões de regularidade fiscal como condição para a concessão de Recuperação Judicial, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.